Tribunal: TJDFT
Processo: 0705598-34.2019.8.07.0008
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL NÃO ACOLHIDA. SERVIÇOS EDUCACIONAIS REGULARMENTE CONTRATADOS. RELAÇÃO JURÍDICA EXISTENTE. PROGRAMA GOVERNAMENTAL FIES. ADITAMENTO SEMESTRAL DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. PROCEDIMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA BENEFICIÁRIA NÃO REALIZADOS. SUSPENSÃO DO FINANCIAMENTO VERIFICADA. MENSALIDADES EXIGÍVEIS DA ALUNA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há inépcia da petição inicial por ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação em ação monitória que está devidamente instruída com contrato firmado entre as partes, demonstrativo de débitos, histórico escolar e planilha de atualização do débito
2. O art. 1o da Portaria Normativa do MEC no 15, de 8/7/2011, estipula que os contratos de financiamento estudantil – Fies, deverão ser renovados semestralmente sob a modalidade simplificada ou não simplificada, independentemente da periodicidade do curso.
3. Em sendo o aditamento do contrato de financiamento sob a modalidade não simplificada, é dever da beneficiária cumprir com as exigências estipuladas para a renovação do contrato e permanência do financiamento.
4. A natureza consumerista da relação jurídica estabelecida entre as partes, já que apelante é destinatária final dos serviços oferecidos e prestados pelo apelado (arts. 2o e 3o do CDC), de modo algum libera a consumidora de demonstrar que o seu contrato de financiamento estava com vigência regular à época.
5. Concretamente, não tendo a apelante se desincumbido do ônus de comprovar ter cumprido com as exigências para o aditamento contratual, reputa-se como não renovado o financiamento estudantil. Devidas, portanto, as mensalidades relativas ao semestre efetivamente cursado em que não restou comprovado estar o contrato de financiamento estudantil em plena vigência.
6. Recurso conhecido e desprovido.